Tribunal: TJBA
Processo: 8031705-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031705-54.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDERSON MATOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON MATOS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): RENATA ARAUJO GOMES, MARIANA DA PENHA RIBEIRO IMPETRADO: vara crime de ibotirama Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATUAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA Nº 64 DO STJ. AUTORIDADE COATORA QUE IMPRIMIU RAZOÁVEL CELERIDADE AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ARTIGO 316 DO CPP. PROVIDÊNCIA SUPERVENIENTE. CONVALIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Do caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por RENATA ARAUJO GOMES E MARIANA DA PENHA RIBEIRO em favor de ANDERSON MATOS DOS SANTOS, contra ato do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente. 2. Informam os impetrantes que “O paciente Anderson Matos dos Santos encontra-se privado de sua liberdade de forma ininterrupta desde o dia 07 de dezembro de 2024, data em que foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. A referida prisão foi convertida em segregação preventiva em 08 de dezembro de 2024”. Aduzem que: “Embora o paciente estivesse custodiado, o Ministério Público do Estado da Bahia somente ofereceu a denúncia em 09 de abril de 2025, conforme ID 495623275, superando o prazo de quatro meses apenas para o início formal da ação penal, o que já sinalizava o descaso com a garantia da razoável duração do processo.”. II. Da questão em discussão 3. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante do excesso de prazo na formação da culpa, somado ao fato de que sua segregação não estar sendo regularmente revisada a cada 90 (noventa) dias e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. Das razões de decidir 4. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Conforme se observa, ao contrário do que fora suscitado pelos impetrantes, o decisum possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. Amparando a materialidade, tem-se o auto de exibição e apreensão de arma de fogo, laudo do óbito da vítima, bem como os depoimentos e provas colhidas no bojo da ação penal. No que concerne à autoria do crime, deve-se observar que o envolvimento ou não do Paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise está sendo apurada na ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de Primeiro Grau. O Juiz fez uma contextualização com o caso concreto, bem como registrou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública. 6. Quanto à alegação de excesso prazal, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 7. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 8. No cenário dos autos, imputa-se ao Paciente a suposta prática de crimes de gravidade acentuada — homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) —, procedimento que, por si só, atrai o rito escalonado e naturalmente mais complexo do Tribunal do Júri. Ademais, deve-se aplicar a orientação consolidada de que os prazos processuais penais, especialmente em ações complexas, como o presente caso de homicídio qualificado (sujeito ao rito bifásico do Tribunal do Júri), são meramente indicativos e não peremptórios, devendo ser apreciados sob a lente do princípio da razoabilidade. A ação penal de origem envolve a apuração de fatos graves e exige a produção de provas técnicas, justificando a natural dilação. 9. Examinando detalhadamente a cronologia dos atos processuais, constata-se que a segregação cautelar do Paciente teve início em 07 de dezembro de 2024. Malgrado o tempo transcorrido, a dilação temporal encontra-se plenamente justificada pelos incidentes e vicissitudes que permearam a instrução, não se vislumbrando qualquer desídia, inércia ou omissão por parte do Juízo de primeiro grau ou do Ministério Público. Pelo contrário, o aparato judicial demonstrou constante impulso oficial: a denúncia foi oferecida e recebida em abril de 2025, e a audiência de instrução originária foi realizada em tempo regular, no dia 10 de julho de 2025, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu. 10. Verifica-se, ademais, que o prolongamento da primeira fase do rito do Júri decorreu precipuamente de requerimentos e intercorrências promovidos pela própria Defesa. Primeiro, houve a necessidade de cumprimento de diligências complementares complexas pleiteadas pela Defesa em audiência (busca de imagens de câmeras de segurança), o que demandou dilação de prazo para a manifestação da autoridade policial. Posteriormente, sobreveio a renúncia da patrona constituída em dezembro de 2025. Diante da inércia do réu em nomear novo defensor após intimado pessoalmente, o Juízo de origem agiu com o devido acerto ao nomear defensora dativa em fevereiro de 2026 para reabrir a instrução e resguardar a ampla defesa. Por fim, a posterior reviravolta provocada pelo próprio Paciente, que optou por constituir novamente a sua antiga advogada, forçou o cancelamento da nova assentada e o retorno do feito à fase de alegações finais. Aplica-se, à espécie, a inteligência da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa". 11. Destarte, denota-se que o processo encontra-se atualmente na fase de alegações finais por memoriais, aguardando tão somente as derradeiras manifestações das partes para a prolação da decisão de pronúncia. Portanto, a manutenção da prisão preventiva permanece, ademais, devidamente amparada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi delitivo (execução da vítima pelas costas em via pública), não havendo que se falar em relaxamento da custódia. 12. Referente à alegação de constrangimento ilegal por suposta violação ao dever de revisão periódica da custódia cautelar, cumpre analisar a insurgência defensiva sob a ótica normativo-jurisprudencial do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A referida inovação legislativa, introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), impôs ao magistrado condutor do feito o dever de reavaliar a indispensabilidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a segregação ilegal. 13. Constata-se que o Juízo de origem reavaliou detidamente a segregação cautelar em 02 de maio de 2026, oportunidade na qual indeferiu o pleito de relaxamento e manteve a prisão preventiva do Paciente com fulcro em elementos concretos de idoneidade e contemporaneidade, associados à imperiosidade de se garantir a ordem pública diante do modus operandi do delito (homicídio qualificado executado mediante disparos de arma de fogo pelas costas da vítima). Assim, constatando-se que a segregação encontra-se atualmente amparada em provimento judicial hígido, atualizado e devidamente motivado, afasta-se a tese de ilegalidade formal da custódia. 14. Parecer ministerial pelo conhecimento parcial do writ e denegação da ordem (id 106119371) IV. Dispositivo 15. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031705-54.2026.8.05.0000, tendo como impetrantes RENATA ARAUJO GOMES E MARIANA DA PENHA RIBEIRO e paciente ANDERSON MATOS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça